Tribunal: TJSP
Processo: 2245720-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado após uma única e infrutífera tentativa de citação em endereço diverso daquele constante na JUCESP – Prática de atos fraudulentos e confusão patrimonial não comprovada – Requisitos do art. 50 do Código Civil ausentes – Alegado encerramento irregular das atividades – Irrelevância, além

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado após uma única e infrutífera tentativa de citação em endereço diverso daquele constante na JUCESP – Prática de atos fraudulentos e confusão patrimonial não comprovada – Requisitos do art. 50 do Código Civil ausentes – Alegado encerramento irregular das atividades – Irrelevância, além de inexistir prova nos autos nesse sentido – Rejeição do incidente confirmada por outros fundamentos – Agravo de instrumento improvido.